Tribunal: STF
Processo: AI 159353
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
E M E N T A : I - Agravo de Instrumento: competência do
relator: limites.
              A  interposição  do agravo  de  instrumento  devolve ao
Relator,  no STF,  o conhecimento  de todas  as questões  atinentes a
admissibilidade  do recurso,  independentemente de  terem constituido
fundamento da decisão agravada.
              II  -  Recurso  extraordinário:  limitação  tematica do
juízo preliminar de conhecimento.
              O juízo preliminar de conhecimento do RE e estritamente
limitado  a questão constitucional suscitada na sua interposição. Não
e  dado ao STF conhecer do recurso, se a fundamentação nele deduzida,
visando a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445
e  2.449/88, além de diversa  da motivação do precedente plenário que
os  declarou inconstitucionais, e com esta incompativel: inteligencia
do art. 101 do Regimento Interno.